Tribunal: TJDFT
Processo: 0752592-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752592-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: HELZIMARY KARLA OLIVEIRA DE ARAÚJO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por F. A. M. contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0749858-81.2023.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de CEBRASPE - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 180564639 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência vindicada pelo agravante, objetivando compelir o agravado a admitir o pagamento da inscrição no PAS/UNB, após o prazo previsto no edital do processo seletivo, de modo a viabilizar a realização da prova prevista para ser realizada no dia 10 de dezembro de 2023. Em suas razões recursais, o agravante afirma que sua inscrição na 2a etapa do Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília – PAS/UnB, por motivos alheios à sua vontade, uma vez que seu genitor se esqueceu de promover o pagamento da taxa de inscrição no processo seletivo. O agravante afirma que o indeferimento do pedido de recolhimento extemporâneo da taxa de inscrição representa ofensa ao direito ao acesso a níveis mais elevados de ensino e ensejará a perda da oportunidade de ingressar no ensino superior. Ao final, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que lhe seja assegurada a participação na 2a etapa do Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília – PAS/UnB, mediante o pagamento extemporâneo da inscrição. A título de provimento definitivo, pleiteia a reforma do decisum, para que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 180564639). É o relatório. Decido. A Portaria GPR 3034, de 20 de novembro de 2023, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 04 a 08 de dezembro de 2023, delimita a atuação do Desembargador Plantonista às seguintes medidas: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos (grifo nosso) Portanto, em se tratando de agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de liminar em ação de conhecimento, a análise da tutela recursal objetivando o sobrestamento da eficácia do decisum somente é passível de ser realizada em regime de plantão judicial, quando houver risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A urgência necessária para viabilizar a análise da tutela jurisdicional vindicada pela parte recorrente em regime de plantão judicial decorre do fundado receio de perecimento do direito, caso a tutela vindicada não seja examinada no intervalo entre o encerramento expediente forense e o início do próximo. No caso em apreço, o risco de lesão grave ou de difícil reparação decorre do fato de que a prova relativa ao processo seletivo no qual o agravante pretende participar será realizado no dia 10 de dezembro de 2023, não havendo possibilidade de que a questão seja examinada, sem perecimento do direito, no próximo expediente regular deste egrégio Tribunal de Justiça. Dessa forma, tenho por justificável a análise da pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada pelo agravante, em regime de plantão judicial. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal se consubstancia em instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se não estar configurada probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, no caso sem apreço, o agravante pretende ver reconhecido o direito a participar de etapa de processo seletivo do PAS/UNB, sem que tenha promovido o pagamento da inscrição no prazo previsto no edital. O edital é ato normativo editado pela administração pública com a finalidade de disciplinar os procedimentos e etapas do concurso público, que vincula a própria Administração e os candidatos inscritos. Ao discorrer sobre o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, José dos Santos Carvalho Filho[1] tece as seguintes considerações: A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial. O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a alteração de critérios de julgamento, além de dar a certeza aos interessados do que pretende a Administração. E se evita, finalmente, qualquer brecha que provoque violação à moralidade administrativa, à impessoalidade e à probidade administrativa. Se o instrumento de convocação, normalmente o edital, tiver falha, pode ser corrigido, desde que ainda oportunamente, mas os licitantes deverão ter conhecimento da alteração e a possibilidade de se amoldarem a ela. Vedado à Administração e aos licitantes é o descumprimento das regras de convocação, deixando de considerar o que nele se exige, como, por exemplo, a dispensa de documento ou a fixação de preço fora dos limites estabelecidos De acordo com o edital do certame (ID 180513458), O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até a data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital (item 3.2.2) O anexo I do edital do certame estabelece, como data limite para pagamento da taxa de inscrição, o dia 3/11/2023. Portanto, a concessão de oportunidade que o agravante possa promover o pagamento da taxa de inscrição no processo seletivo representa ofensa ao princípio da vinculação ao edital e, por conseguinte, se mostra contrário ao princípio da isonomia, ao assegurar tratamento diverso ao que foi imposto aos demais candidatos. Não se trata de hipótese de culpa exclusiva de terceiro, uma vez que caberia ao agravante ter alertado o seu genitor para a necessidade de pagamento tempestivo da taxa de inscrição e se cercado de cuidados necessários para que o recolhimento fosse realizado tempestivamente. Em caso semelhante, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado do aresto representado pela ementa a seguir reproduzida: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA - PAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE ERRO DE TERCEIRO. INCAPACIDADE CIVIL RELATIVA. IRRELEVÂNCIA. ISONOMIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não homologada a inscrição do candidato no PAS em razão da ausência de pagamento da taxa de inscrição, inviável o deferimento da antecipação da tutela para assegurar a continuidade da participação no certame, sob pena de violação à regras objetivas do edital e, em última análise, malferimento à isonomia. 2. A responsabilidade pelo pagamento da taxa incumbe formalmente ao candidato, não sendo juridicamente correto dizer-se que o lapso de sua genitora em fazê-lo configure fato de terceiro, ainda que se tratasse de então adolescente. 3. Os requisitos do art. 300, do CPC, devem estar configurados simultaneamente, não se justificando o deferimento da medida apenas a fim de evitar o perecimento de direito, sob risco de posteriormente invocar-se o fato consumado para convalidar medida que viola a isonomia. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1711937, 07408684120228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 21/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Dessa forma, em um exame ainda sumário da argumentação vertida no agravo de instrumento, constata-se que carece de respaldo legal a pretensão recursal deduzida pelo agravante, objetivando o reconhecimento do direito à participação na 2a etapa do Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília – PAS/UnB. Não estando evidenciados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código Civil, dada a inexistência de probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida pelo agravante, não há razão para que seja concedida a tutela de urgência vindicada na inicial. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Brasília-DF. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, encaminhem-se os autos à eminente Relatora originária. Brasília-DF, 8 de dezembro de 2023 20:35:27. Desembargadora Carmen Bittencourt No exercício do Plantão Judicial de Segunda Instância